Tribunal: TJMT
Processo: 1000687-74.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000687-74.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 067.031.944-91 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000687-74.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR
PACIENTE: RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART. 217-A, CP] – PENA DEFINITIVA EM REGIME FECHADO - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

O artigo 117 da LEP estabelece que somente será admitido o recolhimento do apenado em meio domiciliar nos casos especificados, quando em cumprimento da reprimenda em regime aberto.

A prisão domiciliar humanitária somente se afigura cabível quando o apenado estiver acometido de doença grave e restar comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional. Precedentes do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000687-74.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR
PACIENTE: RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, interposto de favor do reeducando RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA, que cumpre pena definitiva de 9 [nove] anos, 8 [oito] meses e 15 [quinze] dias pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A, CP].

Assevera que o paciente tem, atualmente, 87 [oitenta e sete] anos de idade e requereu ao Juízo da Execução Penal de Rondonópolis a concessão da prisão domiciliar
“humanitária”
, por estar
“
presumidamente
com a saúde debilitada em razão da avançada idade” (sic)
, o que restou indeferido.

Aduz que
“o bem senso espera que não possa submeter pessoa com tão avançada idade em cárcere comum e fechado”

(sic)
.

Afirma que
“o paciente, mesmo não comprovando doença terminal, deve ser beneficiado pela prisão domiciliar humanitária em razão da sua idade”
.

Com fundamento na
“dignidade da pessoa humana”
, vindica a concessão da ordem, a fim de que o reeducando seja posto em prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000687-74.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, registro que indeferi monocraticamente pretensão semelhante, almejada durante o recesso forense, no HC n. 1026619-98.2022.8.11.0000, porque, naquela ação mandamental, o impetrante sustentava que o paciente estava
“presumidamente com a saúde debilitada em razão da idade avançada”
, mas não acostou nenhum documento que comprovasse o estado de saúde dele.

Nesta nova ação mandamental, almeja a concessão da prisão domiciliar
“humanitária em razão da idade”

(sic)
.

Dito isso, observo que a condenação foi imposta pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Currais Novos/RN e, após o trânsito em julgado, RAIMUNDO não foi localizado para dar início ao cumprimento da reprimenda imposta, razão pela qual foi expedido mandado de prisão, cadastrado no BNMP.

Em
29/12/2021
, RAIMUNDO foi preso em Rondonópolis, em abordagem de rotina da Polícia Militar.

Ato contínuo, a defesa do recuperando pleiteou ao Juízo de Currais Novos/RN a remessa do executivo de pena para Rondonópolis, uma vez que
“
o requerente tem domicílio na cidade de Rondonópolis-MT, mesmo local de residência de seu filho, sua nora e neta
,
inclusive, por ser pessoa idosa
reside na mesma casa que seus familiares
, conforme comprovante em anexo” (sic)
, o que foi deferido.

Redistribuído o PEP ao Juízo da Execução Penal de Rondonópolis, em
03/02/2022
foi pleiteada a concessão da prisão domiciliar em razão da idade avançada do paciente.

Ao indeferir o pleito em
14/02/2022
, o juízo singular assim fundamentou a decisão:

“Tem-se que o pedido de prisão domiciliar, neste momento, não merece deferimento.

Pois, a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), dispõe:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”

Sobre o tema, leciona Julio Fabbini Mirabete e Renato N. Fabbrini, na obra “Execução Penal”, comentários à Lei nº 7.2010, de 11-07-1984, 12ª Edição, revista e atualizada até 20 de março de 2014, São Paulo, Editora Atlas S.A. – 2014 – página 287.

“A enumeração legal é taxativa e não exemplificativa, não podendo o julgador estender o alcance da prisão domiciliar a hipóteses não previstas na lei, admitindo-se apenas, na jurisprudência, como já mencionado, que se coloque nessa situação, excepcionalmente, o condenado que deva cumprir a pena em regime aberto quando inexiste casa do albergado ou estabelecimento similar”.

Destarte, a prisão domiciliar na modalidade humanitária, com supedâneo no sagrado princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988), entende-se que é possível a concessão da prisão domiciliar a presos no regime fechado portadores de doença grave que não possam ser tratados no sistema prisional, uma vez que comprovada enfermidade debilitante.

No entanto, o caso em tela em que pese as afirmações defensivas de que a pessoa condenada encontra-se com idade avançada e diversos problemas de saúde, verifica-se que
não foi juntado aos autos qualquer documento médico hábil a corroborar com as afirmações defensivas
.

Outrossim, é de conhecimento do Juízo que
o ergástulo público em que o paciente encontra cumprindo pena é dotada de atendimento ambulatorial, além do que não se há notícia e tampouco foi comprovada pela defesa que os cuidados necessários para controle/ tratamento de eventuais doenças não possam/venham sendo administrados pela Unidade Prisional
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, indefere-se o pedido de PRISÃO DOMICILIAR ao recuperando RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA, devendo o sentenciado cumprir a fração necessária para pleitear novos benefícios. [...]”.

Neste viés, fácil é concluir que a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar está fundamentada na ausência de documentos que demonstrem enfermidade ou fragilidade do estado de saúde do paciente – o que poderia justificar o benefício pleiteado –, motivo pelo qual não há falar em constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

Como acertadamente decidiu o juízo singular, o simples fato de ter 87 [oitenta e sete] anos não autoriza supor a necessidade de cuidados especiais que não possam ser ministrados no estabelecimento prisional em que se encontra, mormente quando se verifica que
RAIMUNDO cometeu o crime de estupro de vulnerável aos 80 [oitenta] anos de idade, no ano de 2015
[com trânsito em julgado da sentença em maio/2019].

Por fim, embora o impetrante invoque a situação da pandemia de COVID-19 como forma de concessão da
“prisão domiciliar humanitária”
, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que autorize o tratamento diferenciado vindicado pelo paciente.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades de cada situação.

Se não há provas de que a manutenção do cárcere resulta em perigo à saúde do preso ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, o regime fechado, imposto na
condenação transitada em julgado
, deve ser preservado.

Respaldam a conclusão os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O artigo 117 da Lei n. 7.210/84 estabelece que
somente será admitido o recolhimento do apenado em meio domiciliar, nos casos especificados, quando em cumprimento da reprimenda em regime aberto
. [...]
A despeito do entendimento jurisprudencial que permite a concessão da prisão domiciliar humanitária, mesmo em regime fechado ou semiaberto, quando o apenado estiver acometido de doença grave, no caso, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, não restou comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional
. [...]
[AgRg nos EDcl no RHC n. 157.864/PE, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022].

HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PENA DE 10 (DEZ) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR
OU SAÍDA ANTECIPADA. PACIENTE RECEBE ACOMPANHAMENTO MÉDICO E ENCONTRAVA-SE EM BOM ESTADO GERAL DE SAÚDE QUANDO DA DENEGAÇÃO DO WRIT ORIGINÁRIO, ALÉM DA IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS SANITÁRIAS NA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E À RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR INFORMAÇÃO DE MUDANÇA DO QUADRO CLÍNICO DO APENADO. FATO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
O art. 117 da Lei de Execução Penal (LEP) prevê a
prisão domiciliar apenas aos que cumprem pena em regime aberto, maior de 70 (setenta) anos de idade, não fazendo nenhuma referência a outros regimes prisionais ou idades
.
[...]

para
prisão domiciliar humanitária
,
concedida aos apenados acometidos de moléstias graves
,
exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional
. 4. Na hipótese em apreço,
apesar de o Paciente ser portador de hipertensão arterial e carcinoma de células escamosas na cabeça e pescoço, recebe acompanhamento médico e encontrava-se em bom estado geral de saúde
quando da denegação do writ originário, além de haver diversas medidas sanitárias na unidade prisional a fim de evitar contaminação pelo novo coronavírus e de eventuais complicações, por exemplo, distribuição de máscaras e vacinação contra influenza. Desse modo, não há ofensa ao disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal nem sequer da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. 5. Fato novo (mudança do estado clínico do Apenado) não deve ser submetido diretamente ao Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Ordem de habeas corpus denegada.
[HC n. 599.388/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 2/12/2020].

De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada qualquer excepcionalidade na situação do paciente, igualmente não há se falar em concessão da prisão domiciliar em decorrência da pandemia da COVID-19.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA, mantendo incólume o regime fechado para cumprimento da pena definitiva imposta pela prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A, CP].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023